Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0737834-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES EMBARGADO: CARLOS NANTES BOLSONARO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RANDOLPH FREDERICH RODRIGUES ALVES em face da decisão monocrática que não recebeu o recurso inominado, com base no art. 76, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil (ID. 54825906). O embargante alega que existe erro material na decisão embargada, ante a nulidade na intimação para regularizar a representação processual. Defende que a intimação deveria ter sido realizada na própria pessoa do recorrente, ao passo que foi realizada no Diário de Justiça (ID. 55286733). Em contrarrazões, o embargado defende que a decisão monocrática deve ser mantida, considerando a ausência de quaisquer vícios no ato judicial (ID. 55613806). É o breve relatório. Decido. No âmbito dos juizados especiais, caberão embargos de declaração contra a decisão monocrática do relator quando eivada de vícios de obscuridade, de omissão, de erro material ou de contradição. A deliberação ocorrerá monocraticamente, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo civil e dos artigos 83 e 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nesses termos, conheço dos embargos, pois próprios e tempestivos. No caso, o embargante defende a existência de erro material na decisão monocrática que não recebeu o recurso inominado. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material é aquele passível de reconhecimento de plano, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pela decisão embargada: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.2. Segundo a jurisprudência do STJ, o erro material passível de ser corrigido de ofício e retificável a qualquer tempo é aquele derivado de inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi -, cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Precedentes.3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.817.565/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.) (grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE ANÁLISE MERITÓRIA. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.I. [..].III - O conceito de erro material não abrange os atos de inteligência do magistrado que consubstanciam a decisão judicial, mas sim, as inexatidões materiais, tais como erro de cálculo ou quaisquer outros equívocos que devam ser corrigidos, mas que não afetam o resultado do processo.[...]. Embargos rejeitados.(EDcl no AgRg no AgRg no RMS n. 69.816/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 22/3/2024.) (grifo nosso). Não se verifica qualquer erro material na decisão de ID. 54825906, em que houve manifestação acerca de todos os fundamentos de fato e de direito sobre os quais deveria este juízo se manifestar. Os embargos não se prestam, como pretende o embargante, a revisitar a matéria para adequá-la ao seu entendimento, alterando o conteúdo da decisão. Conforme art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006, a intimação pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. No caso, a patrona foi regularmente intimada nos moldes da Lei do Processo Eletrônico (Lei n. 11.419/2006) por meio de Diário de Justiça para atender ao despacho de ID. 53496390. Contudo, o prazo deferido transcorreu sem nenhuma manifestação da parte. Essas circunstâncias foram expostas de maneira clara e coerente na decisão embargada, aplicando, ao caso concreto, a norma do art. 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não há quaisquer vícios na decisão. O que pretende o embargante é a reanálise do ato judicial para que seja conferida uma nova oportunidade de regularizar os requisitos recursais de admissibilidade, o que é inviável em sede de embargos de declaração. Quanto ao tema, ressalta-se o entendimento desta Turma: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DESATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso inominado será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, abrangendo todas as despesas processuais, incluídas as custas iniciais, sob pena de deserção. Desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, parágrafo único, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. 2. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, sob pena de não-conhecimento. 3. No presente caso, o recorrente, que não goza dos benefícios da gratuidade de justiça, apresentou o recurso em 05/02/2020 e não recolheu o preparo. Houve intimação nesta instância recursal para comprovar o recolhimento tempestivo, mas a parte não se manifestou. 4. Ademais, o advogado que representa os interesses do autor/recorrente vem atuando nos autos sem a devida procuração. A parte foi intimada para regularizar a representação processual nesta instância recursal, mas, igualmente, não se manifestou. 5. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC, em caso de irregularidade da representação processual do recorrente, caso a parte desatenda a intimação para correção do vício, incumbe ao relator não conhecer do recurso interposto. 6. Assim, seja pela deserção, seja pela irregularidade da representação processual, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 7. RECURSO NÃO CONHECIDO. 8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95). (Acórdão 1315352, 07454218820198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Em harmonia, o Superior Tribunal de Justiça, na análise dos seus recursos, entende da seguinte forma: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE 1. A ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 2. Conforme certificado à fl. 952, e-STJ, a parte agravante não procedeu à juntada da procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à subscritora do Agravo Interno, advogada Aridea Maria Pestana da Cruz Soares, OAB/BA 37910, e, embora devidamente intimada nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil de 2015 (fl. 953, e-STJ), aplicável ao caso conforme Enunciado Administrativo 3/2016, a ora agravante não comprovou a regularidade da sua representação. 3. Ademais, existe outro óbice a impedir o conhecimento do presente recurso. Não é cabível Agravo Interno contra acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. 4. Conforme os arts. 1.021 do Código de Processo Civil e 258 do RISTJ, somente as decisões singulares são impugnáveis por Agravo Interno, configurando, assim, erro grosseiro a interposição do presente recurso. Precedente: AgInt na HDE 966/EX, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 11/3/2021. 5. Agravo Interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.833.651/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 1/7/2021.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROTESTO. ENDOSSO MANDATO. PREPARO. PAGAMENTO. COMPROVANTE. AGENDAMENTO BANCÁRIO. NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NO PRAZO ASSINALADO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. É deserto o recurso especial se, concedida oportunidade (cinco dias) para comprovação da regularidade do preparo efetuado ou, caso necessário, para efetivação de novo recolhimento, na forma do artigo 1.007 do CPC, a parte não o faz tempestivamente. 2. "A juntada de comprovante de agendamento não é meio apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido (Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça), não sendo possível sua juntada posterior, em decorrência da preclusão consumativa" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.424.727/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 17/3/2020). 3. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 4. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp n. 2.069.943/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifo nosso). Diante do exposto, ausentes quaisquer vícios na decisão embargada, EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Decisão de ID. 54825906 mantida. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito